Tribunal: STF
Processo: HC 223881
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Atuação substitutiva. Art. 13, VIII, do RISTF. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Excepcionalidade. Superação do óbice. Furto simples de 5 peixes ornamentais, 3 dos quais sobreviventes e devolvidos imediatamente à vítima. Características famélicas da ação delituosa, voltando-se, o produto do crime, a saciar a fome do Paciente. Situação de vulnerabilidade social evidenciada. Princípio da insignificância. Reincidência. Irrelevância. Particularidades do caso concreto. Mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. Concessão da medida liminar para suspender a execução da pena imposta ao Paciente até o julgamento definitivo do presente writ.



    Vistos etc.



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Marciano Roani contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.959.428/PR (evento 4, fls. 305-312).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 70 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, §1º, do Código Penal) (evento 4, fls. 80-87).



    Extraio do ato coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte Superior reafirmou, no julgamento dos EAREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 10/12/2015), o entendimento de que, em regra, a reiteração delitiva impossibilita a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de furto, ressalvada a possibilidade de as instâncias ordinárias, no exame do caso concreto, entenderem pela sua incidência. 



    2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias afastaram a incidência do princípio da insignificância em razão do valor da res furtiva, da reiteração delitiva do acusado, e da presença da qualificadora do repouso noturno. 



    3. Agravo regimental não provido”.



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, a atipicidade material da conduta imputada ao Paciente. Sustenta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância diante da mínima ofensividade da conduta e da inexpressividade da lesão jurídica provocada. Aduz que a reincidência não obsta o reconhecimento do princípio da insignificância . Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena e, no mérito, a absolvição do Paciente. Sucessivamente, postula seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda (evento 1). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli,; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, com a ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Todavia a jurisprudência desta Casa também autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, como a que ora se apresenta, uma vez identificada indevida e imediata interferência no status libertatis do Paciente (HC 129.553/SP, da minha relatoria). 



    Realmente, no julgamento dos HCs 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. No entanto, registrou- -se indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”. 



    No presente caso, o Paciente foi condenado a 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 70 dias-multa, pela prática do delito de furto simples (art. 155, §1º, do Código Penal). Segundo consta, o Paciente foi apanhado em flagrante em 02.09.2020 ao furtar 5 (cinco) carpas ornamentais de um lago artificial no interior da pizzaria “Mamma Mia”, no Município de União da Vitória/PR.



    O ato coator imputado ao STJ, ao ratificar as decisões proferidas nas instâncias anteriores, afastou o princípio da insignificância aos fundamentos da reincidência e maus antecedentes registrados contra o Paciente, e do valor da res furtiva. Destaco:



    “(...)



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 1 ano e 10 meses de reclusão mais 70 dias-multa, em regime semiaberto, por haver subtraído cinco carpas japonesas ornamentais.



    Na hipótese, a res furtiva foi avaliada em R$ 2.500,00, o que corresponde ao valor de dois salários mínimos ao tempo do fato (R$ 1.045,00). Embora parte dos bens subtraídos hajam sido restituídos, dois dos peixes morreram, e estavam avaliados em R$ 500,00 cada (fl. 20). Além disso, as instâncias ordinárias ressaltaram os maus antecedentes, a reincidência do acusado e a presença da qualificadora do repouso noturno para refutar a incidência do princípio da bagatela.



    Nessa perspectiva, o valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época, as anotações anteriores por delitos patrimoniais anteriores e a incidência da majorante do repouso noturno, na hipótese, são circunstâncias aptas a afastar a incidência do princípio da insignificância”. 



     



    A jurisprudência desta Suprema Corte, contudo, orienta compreensão diversa sobre o tema, considerada uma perspectiva conglobante sobre o princípio da insignificância (ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 11ª ed., rev. e atual., São Paulo: RT, 2015, p. 414-5).



    É estável a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, “a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Primeiramente, ao contrário do que fora assentado no ato coator, o furto pelo qual condenado o paciente foi consumado na forma simples (art. 155, §1º, do CP), ausentes violência ou grave ameaça e qualificadoras (vide sentença, fls. 80-87, evento 4). 



    Sobre a expressão econômica da res furtiva (valor de R$ 500,00 para cada um dos 5 peixes, segundo avaliação realizada a partir da estimativa da vítima - evento 2, fl. 20), é certo que 3 deles sobreviveram à investida criminosa, ao tempo que foram imediatamente restituídos ao lago artificial do estabelecimento (pizzaria) ainda durante o flagrante (“quando os policiais as pegaram, colocaram no tanque para tentar salvá-las, porém, duas carpas morreram” - sentença, fls. 80-87, evento 4). 



    Assim, considerando que três nadadores sobreviveram, a lesão econômica seria no máximo de R$ 1.000,00 (mil reais), correspondentes aos dois que morreram, montante inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.045,00). Aliás, o valor de R$ 1.000,00 foi o fixado a título de indenização à vítima, este considerado, precisamente, o total do “prejuízo à parte” e do “prejuízo suportado” (sentença, fls. 80-87, evento 4; acórdão, fls.177-83).



    Portanto, o valor de R$ 1.000,00 é que deve ser considerado para efeitos de aplicação do princípio da insignificância no presente caso (e não o valor de R$ 2.500,00, considerado pelo ato coator). Nesse contexto, o valor dos bens subtraídos, se não módico, também não é expressivo a ponto de, por si só, justificar a intervenção penal. Nessas condições, ‘o valor do bem não pode ser o único parâmetro a ser avaliado na hipótese de crime de bagatela’ (HC 138.162, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Sobrelevo que as particularidades da ação delituosa autorizam inferir características famélicas ao furto. O Paciente sustentou (já no flagrante em toda instrução processual), que o seu objetivo era o de “preparar os peixes para refeição” (evento 2, fl. 26), porquanto passava por necessidades financeiras, estava desempregado e morando com a mãe, tudo durante a pandemia do Coronavírus. O dolo de saciar a fome é crível, na medida em que os dois peixes que morreram foram abatidos logo após a ação delituosa: fosse outra a intenção do Paciente que não a de se alimentar, não teria sentido abater parte das presas (sentença, fls. 80-87, evento 4).



    Já no que diz sobre os maus antecedentes/reincidência apontados no ato coator, cabe insistir que “[n]o julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material“(RHC 140.017/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.6.2017) (destaquei).



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal tem aplicado o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia) (destaquei). Daí a razão pela qual esta Suprema Corte, ao examinar caso semelhante ao veiculado no presente writ, acentuou que “o reduzidíssimo valor das ‘res furtivae’ (...) e as circunstâncias concretas em que se deu a subtração patrimonial, meramente tentada, com a restituição dos objetos (duas peças de queijo !!!) subtraídos à vítima (uma sociedade empresária), justificam, não obstante a condição de reincidência, o reconhecimento do fato insignificante” (HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello).



    Essa mesma visão do tema foi adotada no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, que, ao julgar o RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a incidência do princípio em causa para anular a condenação penal de acusado com histórico criminal de reincidência. Com o mesmo enfoque, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 198.304-AgR/TO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15.02.2022)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).



     



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de CocaCola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância.” (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.5.2020)



     



    “’HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO. 1. Acolher o aspecto subjetivo como determinante para caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social (trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 583523). 2. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela subtração, na companhia de sua esposa, de uma calça infantil, avaliada em R$ 15,00. 3. Observados o reduzido valor do objeto subtraído e o fato de ter ocorrido a imediata restituição da calça à vítima, percebe-se de plano a desproporção grosseira entre a resposta punitiva e a lesão (ou ausência dela) causada pela conduta. 4. Ordem concedida.” (HC 118.688/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21.11.2016)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente” (HC 159.592 AgR, Relator p/ o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.4.2020).



      No mesmo sentido: RHC 210.083-AgR, HC 171.037-AgR, HC 188.494-AgR, HC 190.585-AgR, HC 176.564/SP, HC 171.037/SP, HC 192.108/RO, HC 160.084/MG e HC 158.979/MG, todos da minha relatoria.



    No caso concreto, a análise objetiva do fato delituoso pelo qual condenado o Paciente (furto de 5 peixes, 3 deles imediatamente restituídos à vítima) revela que a conduta em questão atende os pressupostos reclamados pela jurisprudência desta Corte para efeito de incidência do princípio da insignificância, uma vez evidentes (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Destaco, ainda, para fins de reconhecimento do crime de bagatela, que a subtração patrimonial em causa se consumou sem o emprego de violência ou grave ameaça. 



    Nesse contexto, não detecto, na conduta praticada pelo Paciente, reprovabilidade suficiente a justificar a intervenção penal.. 



    Ante o exposto, forte no art. 13, VIII, do RISTF, e sem prejuízo de posterior reexame da matéria pelo eminente Ministro Relator, defiro a medida liminar para suspender a execução da pena imposta ao Paciente Marciano Roani nos autos da Ação Penal nº 0006073-32.2020.8.16.0174, originária da 1ª Vara Criminal de União da Vitória/PR, até o julgamento definitivo do presente writ.



    Comunique-se, com urgência. 



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente